Tribunal: TJPA
Processo: 0807753-20.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807753-20.2021.8.14.0051

APELANTE: ROSIENE VASCONCELOS TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NEGADO PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSIENE VASCONCELOS TEIXEIRA
contra a sentença da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que a condenou nas sanções dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei n.º 11.343/2006, em concurso material (art. 69 do Código Penal). A pena foi fixada em
8 (oito) anos de reclusão
e pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

II. Questão em discussão

A defesa de Rosiene Vasconcelos Teixeira, em suas razões de apelação, pleiteou a
declaração de ilicitude das provas
e consequente absolvição.

Subsidiariamente, buscou a
absolvição dos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas por insuficiência de provas
, argumentando "participação inócua" ou "mera conivência" e a inexistência de vínculo associativo estável e permanente.

Além disso, requereu a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
(§4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06):
O Tribunal entendeu que a
materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas
. A materialidade foi confirmada pelo Laudo Pericial de Análises de Drogas nº 2021.04.000677-QUI, que atestou a presença de cocaína (3,65g em 14 invólucros e 108,76g em pedra) e maconha (11,56g de erva seca e 218,28g prensada), além de dinheiro e celular. A autoria de Rosiene foi corroborada pelos depoimentos harmoniosos e detalhados dos policiais militares. Um dos policiais afirmou categoricamente que drogas foram encontradas na bolsa da acusada e no assoalho do veículo.

A jurisprudência pacificada do C. STJ e STF reconhece a plena credibilidade dos depoimentos policiais, aptos a embasar condenação, sobretudo quando não há suspeita de idoneidade ou interesse em prejudicar a ré.

A versão da ré foi contrariada pelas provas testemunhais.

A quantidade e o acondicionamento da droga são indicativos claros de tráfico.

A tese de "participação inócua" ou "mera conivência" foi rechaçada pela prova da posse direta de entorpecentes pela apelante.

Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06):
Para a consumação deste crime, exige-se
vínculo associativo revestido de estabilidade e permanência
para a prática reiterada de crimes. O conjunto probatório comprovou a materialidade e autoria. O depoimento do corréu e a prova oral indicaram que a acusada e seu companheiro "faziam tudo juntos". A relação conjugal com um traficante conhecido fortaleceu os laços para a prática duradoura do delito. A posse direta da droga e a forma de acondicionamento (14 invólucros, porções de pedra e prensada) sugerem uma atividade estruturada. Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e corroboraram os fatos. A decisão reafirmou que as provas, incluindo o Auto de Apresentação e Apreensão, laudo definitivo e extração de celular, são robustas para sustentar a condenação, e a concatenação de provas extrajudiciais com judiciais é autorizada.

Tráfico Privilegiado (§4º do Art. 33 da Lei nº 11.343/06):
O benefício foi indeferido, pois a
condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), por si só, afasta a concessão da minorante
. A jurisprudência do STF (RHC 128.452 e HC 227825 AgR) é pacífica nesse sentido, pois evidencia a
dedicação da agente à atividade criminosa
.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação da recorrente Rosiene Vasconcelos Teixeira. A decisão
manteve a pena em 8 (oito) anos de reclusão
e o pagamento de
1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, mantendo
in totum a sentença vergastada
. Consequentemente, foi
mantido o regime inicial fechado
para o cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes:
Art. 33 (Tráfico de Drogas); Art. 33, §4º (Causa de diminuição de pena - Tráfico Privilegiado); Art. 35 (Associação para o Tráfico),
Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0
, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022.

AgRg no AREsp 1997048/ES
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022.

STF - RHC 128.452
, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015.

STF - HC 227825 AgR
, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2023.

TJ-MG - APR: 50084972320218130525
, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 12/09/2023.

TJ-CE - APR: 00500247420218060124 Milagres
, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 12/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0807753-20.2021.8.14.0051

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTES: ROSIENE VASCONCELOS TEIXEIRA E ANTÔNIO AURECI LIMA DE MOURA

ADVOGADO: WÁGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGE, OAB/PA 12.406

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROSIENE VASCONCELOS TEIXEIRA,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que a condenou nas
sanções previstas no art. 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado.

Em
11/01/2022
, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Rosiene Vasconcelos Teixeira e Antonio Aureci Lima de Moura, como incursos nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei 11.343/06. A denúncia detalha a apreensão de cocaína (3,65g) e maconha (218,28g).

No mesmo dia, o juízo proferiu decisão determinando a notificação dos acusados para apresentarem defesa prévia em 10 dias.

Após a inércia dos réus em apresentar defesa prévia, a Defensoria Pública foi nomeada e, em
06/10/2022
, absteve-se de ofertar teses defensivas naquele momento, arrolando as mesmas testemunhas do MP.

Em
13/10/2022
, a denúncia foi recebida pelo juízo, e foi designada audiência de instrução e julgamento para
08/03/2023
.

Em
28/02/2023
, Antonio Aureci, através de seu advogado, informou mudança de endereço para Tianguá-CE, alegando ter recebido ameaças de morte em Santarém/PA e pedindo a realização da audiência por videoconferência devido à distância e falta de condições financeiras.

Em
08/03/2023
, a audiência de instrução e julgamento foi realizada. As testemunhas policiais UDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA, FLÁVIO LINCOLN DE CASTRO MELO e BRUNO FERREIRA DA SILVA foram ouvidas (Flávio Lincoln por videoconferência). Os réus Antonio Aureci (por videoconferência) e Rosiene Vasconcelos (presencialmente) foram interrogados, ambos negando a autoria dos delitos.

Após a instrução, foi aberto prazo para as alegações finais.

O Ministério Público apresentou alegações finais em
06/06/2023
requerendo a
condenação de Rosiene Vasconcelos Teixeira
pelos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, e a
absolvição de Antonio Aureci Lima de Moura
por insuficiência de provas.

A defesa de Antonio Aureci Lima de Moura apresentou alegações finais em
24/06/2023
, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defensoria Pública apresentou alegações finais em favor de Rosiene em
11/12/2023
, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, ou desclassificação para favorecimento real, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Em
18/01/2024
, foi proferida a
Sentença condenando Rosiene Vasconcelos Teixeira
pelos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), e a
absolveu Antonio Aureci Lima de Moura
. A pena definitiva para Rosiene foi de
08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em
19/01/2024
, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. Apresentou as razões da apelação em
26/02/2024
, buscando a declaração de ilicitude das provas e consequente absolvição, ou, subsidiariamente, a absolvição dos crimes de associação criminosa e tráfico de drogas, e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e substituição da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em
27/08/2024
, requerendo o conhecimento e total desprovimento do recurso de apelação de Rosiene e a manutenção da sentença condenatória.

Em
05/11/2024
, o Ministério Público emitiu parecer pela
manutenção inalterada da sentença condenatória
de Rosiene Vasconcelos Teixeira, solicitando o conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais
objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais
subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DO MÉRITO

I - Da Absolvição por Insuficiência de Provas do Crime de Tráfico de Drogas
.

A defesa da apelante pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de insuficiência de provas. Contudo, uma análise detida do conjunto probatório dos autos demonstra que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se
devidamente comprovadas
, não havendo razão para a absolvição.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está
indubitavelmente estabelecida
por meio do Laudo Pericial de Análises de Drogas nº 2021.04.000677-QUI, que atestou, de forma definitiva, a presença de substâncias como "COCAÍNA" (3,65g em 14 invólucros e 108,76g em uma porção de pedra amarelada) e "MACONHA" (11,56g de erva seca e 218,28g de erva seca prensada). Além das drogas, foram apreendidos R$ 480,00, um aparelho celular e o veículo utilizado.

A autoria de Rosiene Vasconcelos Teixeira no crime de tráfico de drogas é corroborada por diversos elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Os policiais militares UDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA, FLÁVIO LINCOLN DE CASTRO MELO e BRUNO FERREIRA DA SILVA, que participaram da abordagem, prestaram depoimentos harmoniosos e detalhados. O policial FLÁVIO LINCOLN DE CASTRO MELO afirmou
categoricamente que foram encontradas drogas dentro da bolsa de Rosiene
e no assoalho do veículo. Essa informação é crucial, pois vincula diretamente a apelante à posse do entorpecente. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem
plena credibilidade
e são aptos a embasar uma condenação, uma vez que não há elementos que demonstrem qualquer suspeita de idoneidade ou interesse em prejudicar a ré.

Vale ressaltar que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesta esteira, entende a jurisprudência do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

Embora a ré Rosiene tenha negado a autoria delitiva, afirmando que não havia entorpecentes no veículo e que seu falecido marido (Luís, vulgo "Gato Preto") não possuía drogas naquele momento, sua versão é contrariada pelas provas testemunhais dos policiais que efetuaram a apreensão.

Luís Sousa da Silva, companheiro de Rosiene e falecido na abordagem, era
conhecido no mundo do tráfico
em Santarém pela alcunha de "Gato Preto", e o co-réu Antônio Aureci Lima de Moura afirmou que Rosiene e Luís "faziam tudo juntos". A quantidade e a forma de acondicionamento da droga (14 invólucros, porções de pedra e prensada) são indicativos claros de
tráfico e não de uso pessoal
. A conduta da apelante se enquadra nos verbos do tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas, como "transportar", "trazer consigo" e "guardar" substância entorpecente.

Portanto, a tese defensiva de "participação inócua" ou "mera conivência" é rechaçada pela prova de que
drogas foram encontradas em sua bolsa
, o que demonstra sua
participação ativa e direta
na traficância, juntamente com seu companheiro.

Diante do exposto, o conjunto probatório é
robusto e suficiente
para sustentar a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas. As provas demonstram não apenas a existência do crime, mas também a participação efetiva e consciente da apelante na conduta delituosa.

II – Da Inexistência do Crime de Associação Para o Tráfico.

A defesa da apelante também sustenta a tese da inexistência do crime de associação para o tráfico de drogas, arguindo que não há provas do vínculo associativo estável e permanente necessário para a configuração do tipo penal do artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Contudo, uma análise minuciosa do acervo probatório demonstra que o pleito defensivo não merece prosperar.

O crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06) exige, para sua consumação, que o vínculo associativo entre os agentes seja revestido de
estabilidade e permanência
, com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33 da mesma Lei. Não se confunde com mera coautoria, requerendo uma
societas criminis
dedicada à prática ilícita.

O conjunto probatório coligido aos autos é
robusto e suficiente
para comprovar a materialidade e a autoria do delito de associação para o tráfico por parte da acusada, rechaçando a tese da defesa de inexistência do crime.

A prova oral, em especial o depoimento do co-réu Antônio Aureci Lima de Moura, aponta que Rosiene e seu companheiro, Luís Sousa da Silva, vulgo "Gato Preto",
"faziam tudo juntos"
. Luís era
amplamente conhecido no mundo do tráfico
em Santarém, e o fato de Rosiene, sua esposa e mãe de seu filho, estar no veículo e ter droga encontrada em sua posse, demonstra uma
participação ativa e consciente
na atividade criminosa. A relação conjugal entre a apelante e o falecido, que já era traficante conhecido,
fortaleceu os laços para a prática do delito
de forma duradoura.

O policial militar FLÁVIO LINCOLN DE CASTRO MELO, responsável pela revista do veículo,
afirmou categoricamente que foram encontradas drogas tanto no assoalho do carro quanto dentro da bolsa de Rosiene
. Essa prova é crucial e demonstra que a apelante não era mera espectadora ou "conivente", mas tinha
posse direta
do entorpecente, caracterizando sua participação ativa na traficância.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida – 3,65g de cocaína em 14 invólucros, 108,76g de cocaína em pedra, 11,56g de maconha em erva seca e 218,28g de maconha prensada – são indicativos claros de
comercialização e não de uso pessoal
, sugerindo uma atividade estruturada e não um ato isolado.

Os depoimentos dos policiais militares UDERLEY DE OLIVEIRA DA SILVA, FLÁVIO LINCOLN DE CASTRO MELO e BRUNO FERREIRA DA SILVA foram considerados
harmônicos, detalhados e idôneos
, corroborando os fatos narrados na denúncia e comprovando a materialidade e autoria.

Com essa demonstração de permanência e comprovação da convergência de vontades para venda e consumação da droga, configurada está o crime de associação para o tráfico.

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos
"estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo
, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o acusado, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Sabemos que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença impugnada neste caso.

No caso presente, a tese de
insuficiência de provas não merece prosperar pois esbarra nos elementos contidos nos autos, quais sejam:
Auto de Apresentação e Apreensão, laudo Definitivo de comprovação de substancia entorpecente
e depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, sendo inquestionável sua relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Outrosssim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Sobre o tema, leia-se jurisprudência a respeito deste tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LAVAGEM DE DINHEIRO - ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13 E ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9.613/98 - PRELIMINARES - MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - ILICITUDE DA PROVA - INOCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE INQUÉRITO POLICIAL - ACESSO A DADOS CADASTRAIS DOS INVESTIGADOS - DESNECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL - ARTIGO 15 DA LEI Nº 12.850/2013 - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SEGUIDAS DE INVESTIGAÇÕES - REGULARIDADE - EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES - DESNECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO E DEGRAVAÇÃO DE TODO O CONTEÚDO - QUEBRA DE SIGILO JUDICIALMENTE AUTORIZADA - VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PERITO OFICIAL NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR - IRRELEVÂNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - EXERCÍCIO DE COMANDO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO COM EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR APREENDIDO - COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE BENS - DOSIMETRIA - ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS - UTILIZAÇÃO NA CULPABILIDADE - POSSIILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS INERENTES AOS TIPOS PENAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO - AFASTAMENTO - TRÁFICO PRIVILEGIADO - DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

(...)

4. Se há autorização judicial para a extração de dados de aparelhos celulares, não há que se falar em nulidade, conforme precedentes do STJ. 5. Não há qualquer irregularidade na degravação da escuta telefônica ou na ausência de transcrição integral de todos os diálogos mantidos pelos acusados, porquanto o procedimento obedeceu a todos os ditames legais, respeitando os princípios constitucionais inerentes à defesa, sendo possível inclusive a obtenção de cópia de todo o conteúdo realizado e disponibilizado às partes em secretaria. 6. Não há nenhum óbice na elaboração de laudo pericial de extração de dados de celular por investigadores da polícia civil, sendo desnecessário que o estudo tenha sido realizado por profissional especializado ou perito oficial, precedente do E. STF. 7. Impõe-se a condenação quando comprovadas estão a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de droga, organização criminosa e lavagem de dinheiro, afastando-se os pleitos absolutórios. Restou comprovado que os acusados se reuniram de forma estruturada para prática de crimes, com divisão hierárquica e tarefas. 8. É possível a utilização do artigo 42 da Lei de Drogas para fins de considerar desfavorável a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento do E. STJ. 9. Demais circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis pelo juízo de forma genérica e sem a devida fundamentação, de modo que devem ser estabelecidas de forma neutra. 10. A condenação pelo crime de integrar organização criminosa afasta a possibilidade de concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, precedentes.

(TJ-MG - APR: 50084972320218130525, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 12/09/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PLEITO DE ILEGALIDADE DO ACESSO ÀS MENSAGENS DE CELULAR. IMPROVIDO. RÉU QUE, QUANDO DO DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL E ACOMPANHADO DE SEU ADVOGADO, PERMITIU O ACESSO. PRECEDENTES DO STJ. RECONHECIDA A LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO. 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS POLICIAIS, AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DO ENTORPECENTE E RELATÓRIO PRELIMINAR DE AVERIGUAÇÃO DE APARELHO CELULAR SÃO SUFICIENTES. 3). REANÁLISE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM PRIMEIRA FASE E EXASPERAÇÃO DE APENAS 10 MESES MANTIDA COM FULCRO NO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MANTIDA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL, POIS COMPROVADO ATRAVÉS DAS MENSAGENS DE CELULAR E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PENA REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO, POIS CORRIGIDO MERO ERRO DE CÁLCULO OCORRIDO NA TERCEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E improvido, mas, de ofício, corrigido mero erro de cálculo na dosimetria.

(TJ-CE - APR: 00500247420218060124 Milagres, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 12/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2023)

Diante de todo o exposto, as provas constantes dos autos demonstram, sem margem a dúvidas, a
existência do vínculo associativo estável e permanente
entre Rosiene Vasconcelos Teixeira e seu companheiro Luís Sousa da Silva para a prática do tráfico de drogas. A participação ativa da apelante, evidenciada pela posse da droga e pelo contexto de sua relação com um traficante conhecido, configura o crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

III –
Da Dosimetria da Pena:
Da Causa Privilegiadora do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas:

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

O Magistrado a quo indeferiu esse benefício ressaltando que além de não preencher as condições legalmente previstas no § 4.º, pois também foi incriminada no tipo do art. 35, da Lei 11.343/2006 e a condenação por este crime, por si só, afasta a concessão do benefício. Neste sentido, o STF já decidiu que:

“3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015).
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 227825 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023)

O requisito da dedicação à atividade criminosa não se encontra ausente no caso concreto, pois segundo apurado no
decisum
que a recorrente tinha associação com seu companheiro para o acondicionamento e venda de drogas na cidade, logo, não preenchem os requisitos autorizadores à concessão do privilégio pleiteado, previsto no art.33, §4º, da Lei 11.343/06.

Consequentemente, mantido o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da recorrente Rosilene Vasconcelos Teixeira, mantendo sua pena em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, mantendo
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/10/2025